Tribunal: TJES
Processo: 5002480-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002480-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PABLO COSTA PACHECO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Pablo Costa Pacheco
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca da Capital que indeferiu a medida liminar requerida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de autoridade coatora vinculada ao Estado do Espírito Santo.

O Agravo foi interposto no Plantão Extraordinário, requerendo a permanência do candidato no curso de formação de Sargentos CHS 2019, alegando ter sido desligado e em iminência de formatura, mas em decisão do Des. Samuel Meira Brasil Jr., o requerimento não foi examinado, determinada a sua regular distribuição em sede de Plantão Ordinário, por sorteio, para uma das Câmaras Cíveis deste Sodalício.

Alega o agravante que ingressou com o Mandado de Segurança preventivo c/c liminar, a fim que fosse garantido o direito líquido e certo de não ser desligado do certame, cedendo a vaga àqueles que entrassem por ordem judicial, na forma do item 10.5 da Diretriz de Instrução nº 001/2019 –DRH (Diretoria de Recursos Humanos), que deu início ao Curso de Formação de Sargentos CHS/2019para o qual está inscrito.

Declara ainda ter sido surpreendido ao ser excluído do curso, para que outro militar assumisse, mesmo sem ter feito o início da habilitação, ou ainda que este esteja amparado por decisão judicial precária e passível de reversão.

Assim, requereu,
ispsis litteris
, seja concedida a tutela de urgência recursal, com fulcro no artigo 1.019 do CPC
, “para reforma da decisão interlocutória que denegou pedido Liminar, assegurando que o Agravante permaneça no certame do CHS/2019, pois é notória a afronta ao direito líquido e certo previsto em Lei e jurisprudência pátria, como expostos não só na exordial como no presente agravo. No mérito, que se confirme a tutela de urgência recursal, e, uma vez aprovado nas demais etapas do certame, que seja promovido a 3º Sargento QPMP-C
”.

Mediante despacho determinei ao agravante que juntasse documentos obrigatórios e facultativos essenciais ao exame da matéria, tendo o agravante atendido ao comando.

Decisão
juntada ao ID 762175 deferindo a antecipação de tutela recursal.

Agravo Interno
interposto pelo Estado do Espírito Santo ao ID 844888 e
contrarrazões
no ID 844989 aduzindo que: i) conforme publicado no BGPM nº 038, de 18/09/2020, o impetrante foi desligado do CHS 2019/2020; ii) segundo o item 8.9.6 a Diretriz nº 001/2019-DRH, o aluno matriculado por via judicial ocupará vaga, o que, consequentemente, acarretará a exclusão do candidato matriculado na última colocação do critério pleiteado pelo agravante e da ordem judicial (na forma do 10.5), o que, no caso, poderá levar à exclusão do ora agravante do processo seletivo de participação no CHS/2019; iii) referida tese já foi enfrentada pelo Poder Judiciário, que concluiu ser a regra em comento, notadamente o ponto 10.5 do Edital, razoável, legal e necessária; iv) uma ordem liminar que manda inserir um candidato no CHS, por via de consequência, determina a respectiva reserva da vaga, sob pena de, em caso de procedência, se verificar uma “dupla” ocupação da vaga; v) O dispositivo em comento guarda o interesse público. Em passado recente a PMES se viu às voltas com algumas centenas de ordens liminares, o que causou imenso prejuízo à segurança pública, visto que militares são retirados da atividade-fim (Policiamento Ostensivo) para frequentarem o curso; vi) a regra visa ainda a proteger a capacidade operativa da academia, por se tratar de um espaço físico limitado, com corpo docente certo e determinado; vii) o regramento da lei de regência (LC nº 911/2019) opõe-se à pretensão do agravante. Requer desprovimento do recurso.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 07 de Junho de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Pablo Costa Pacheco
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca da Capital que indeferiu a medida liminar requerida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de autoridade coatora vinculada ao Estado do Espírito Santo.

Alega o agravante que ingressou com o Mandado de Segurança preventivo c/c liminar, a fim que fosse garantido o direito líquido e certo de não ser desligado do certame, cedendo a vaga àqueles que entrassem por ordem judicial, na forma do item 10.5 da Diretriz de Instrução nº 001/2019 –DRH (Diretoria de Recursos Humanos), que deu início ao Curso de Formação de Sargentos CHS/2019para o qual está inscrito.

Declara ainda ter sido surpreendido ao ser excluído do curso, para que outro militar assumisse, mesmo sem iniciado o curso de habilitação, ou ainda que este esteja amparado por decisão judicial precária e passível de reversão.

Assim, requereu,
ispsis litteris
, seja concedida a tutela de urgência recursal, com fulcro no artigo 1.019 do CPC
, “para reforma da decisão interlocutória que denegou pedido Liminar, assegurando que o Agravante permaneça no certame do CHS/2019, pois é notória a afronta ao direito líquido e certo previsto em Lei e jurisprudência pátria, como expostos não só na exordial como no presente agravo. No mérito, que se confirme a tutela de urgência recursal, e, uma vez aprovado nas demais etapas do certame, que seja promovido a 3º Sargento QPMP-C
”.

Mediante despacho determinei ao agravante que juntasse documentos obrigatórios e facultativos essenciais ao exame da matéria, tendo o agravante atendido ao comando.

Decisão juntada ao ID 762175 deferindo a antecipação de tutela recursal.

Agravo Interno
interposto pelo Estado do Espírito Santo ao ID 844888 e
contrarrazões
no ID 844989 aduzindo que: i) conforme publicado no BGPM nº 038, de 18/09/2020, o impetrante foi desligado do CHS 2019/2020; ii) segundo o item 8.9.6 a Diretriz nº 001/2019-DRH, o aluno matriculado por via judicial ocupará vaga, o que, consequentemente, acarretará a exclusão do candidato matriculado na última colocação do critério pleiteado pelo agravante e da ordem judicial (na forma do 10.5), o que, no caso, poderá levar à exclusão do ora agravante do processo seletivo de participação no CHS/2019; iii) referida tese já foi enfrentada pelo Poder Judiciário, que concluiu ser a regra em comento, notadamente o ponto 10.5 do Edital, razoável, legal e necessária; iv) uma ordem liminar que manda inserir um candidato no CHS, por via de consequência, determina a respectiva reserva da vaga, sob pena de, em caso de procedência, se verificar uma “dupla” ocupação da vaga; v) O dispositivo em comento guarda o interesse público. Em passado recente a PMES se viu às voltas com algumas centenas de ordens liminares, o que causou imenso prejuízo à segurança pública, visto que militares são retirados da atividade-fim (Policiamento Ostensivo) para frequentarem o curso; vi) a regra visa ainda a proteger a capacidade operativa da academia, por se tratar de um espaço físico limitado, com corpo docente certo e determinado; vii) o regramento da lei de regência (LC nº 911/2019) opõe-se à pretensão do agravante. Requer desprovimento do recurso.

O feito já se encontra maduro para julgamento colegiado do Agravo de Instrumento.

Como relatado supra, cuida-se na origem, de mandado de segurança preventivo impetrado pelo agravante em face do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, objetivando não ser desligado do CHS/2019 caso sobrevenha ordem judicial determinando o ingresso de outro candidato no certame.

Segundo se observa da exordial, o impetrante é Policial Militar desde 28/04/2008, frequentando o Curso de Habilitação de Sargentos após aprovado em todas as etapas. Afirmou ainda que, como é o último colocado de sua Turma, o mesmo seria desligado a partir da semana em que impetrado o
Mandamus
, após publicação no Boletim interno, para ceder a vaga a quem está com situação jurídica precária, pois, de acordo com as disposições que regem o certame, caso sobrevenha ordem judicial determinando o ingresso de outro candidato (
sub judice
), o militar matriculado, e em pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo sub judice, seria desligado, senão vejamos do item
10.5 da Diretriz nº 001/2019- DRH
que rege as disposições do CHS 2019 citado pelo agravante em suas razões:

“
Diretriz
001/2019:

8.9.6.Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

(...)

10.5. Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da
ordem judicial,
será
desligado do curso para ceder a vaga
, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante. [...]”.

Ao indeferir a medida liminar postulada, o juízo
a quo
relembrou que fora impetrado Mandado de Segurança Preventivo, mas examinando a documentação acostada à inicial, não observou nenhum ato coator iminente ilegal ou abusivo para o deferimento da medida liminar pleiteada. Acrescentou que a autoridade apontada como coatora estaria cumprindo as regras descritas na diretriz do certame em questão, ressaltando que o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser o edital a lei interna do concurso público, e em sentido contrário à tese defendida pelo impetrante, o TJES tem entendido que o candidato
sub judice
não teria direito a posse/nomeação/promoção imediata, mas apenas direito à reserva de vaga, a qual lhe garante a participação do certame.

O agravante obteve êxito nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019, regido pela Lei Complementar Estadual n. 911/2019 e regulamentado pela Diretriz de Instrução n. 001/2019 – DRH, e conforme depreende-se do resultado colacionado aos autos eletrônicos, na relação dos Cabos aptos a serem matriculados no CHS 2019/2020, publicada no BECG 003 de 09.01.2020 (ID 756433, fl.28), muito embora tenha impetrado
Mandamus Preventivo
, posteriormente, foi publicado o seu
desligamento
do curso de formação de Sargentos em
18/09/2020
, ao que parece, em razão de inclusão de candidato
sub judice
e por se encontrar na última colocação pelo critério intelecto profissional
.

Não ignoro que a Jurisprudência já está pacificada no sentido de que eventual convocação de candidato em posição superior na lista de classificação não pode configurar preterição do recorrente, quando esta decorre do cumprimento de ordem judicial. Nesse sentido: RMS 44.672/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/3/2014.

Contudo, a Diretriz que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2019 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial.

Digo atípica ou
sue generis,
porquanto tal limitação somente se encontra prevista em tal Diretriz (Norma Infralegal), inexistindo a mesma possibilidade de desligamento de militar efetivamente matriculado e aprovado em última colocação na Lei que rege o CHS 2019, em que pesem os esforços da agravada para alegar o contrário.

Conforme prevê o artigo 142, §3º, X da Constituição da República, in verbis: “
a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra
”.

Ao impor ao agravante a referida restrição quanto a sua continuidade no CHS/2019/20, ainda que em razão de ordem judicial que favoreça outro candidato, a administração pública praticou ato ilegal, visto que tal limitação não encontra amparo na LC 911/2019. Vejamos:

Art. 26.
O militar estadual será excluído dos quadros de acesso, a qualquer tempo, sempre que ocorrer uma das seguintes circunstâncias:

I -
morte;

II -
reforma;

III -
estar enquadrado ou agregado na forma do art. 75, § 1º, “b”, da Lei nº 3.196, de 1978;

IV -
promoção;

V -
ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço da PMES ou CBMES pela Junta Militar de Saúde (JMS);

VI -
exclusão ou demissão das fileiras da Corporação, por qualquer motivo;

VII -
encontrar-se na situação de desaparecido, extraviado ou desertor nos termos da legislação vigente;

VIII -
estar em gozo de licença para tratar de interesse particular.

Parágrafo único.
As exclusões pelos motivos constantes neste artigo serão feitas pela respectiva comissão de promoção e, a seguir, publicadas em boletim da Corporação.

Como se vê, a exclusão ou desligamento do militar último colocado para dar lugar a outrem, por força de ordem judicial, não é hipótese de exclusão estabelecida pela legislação de regência.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é,
in litteris:
“firme no sentido de que os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto lega
l. (AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 11-05-2016).

Inclusive, cito excerto deste Sodalício sobre a matéria aqui em debate:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018) ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS. 1. A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial. 2. A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial. 3.
Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial. 4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS.
5. O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6.
O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal,
por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei. 7. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020).

O edital ou as diretrizes do certame não são instrumentos normativos aptos a restringir direitos quando a própria lei não o fez.

Não bastasse, o ato de desligamento não aponta o motivo pelo qual o agravante foi desligado, notadamente em decorrência de que “ordem judicial”, mas não há menção sobre a inclusão de outro(s) candidato(s), o processo judicial de referência, a natureza da decisão (se precária ou se dotada de definitividade). Por sinal, em caso semelhante, esta colenda Câmara Cível concluiu por manter a medida liminar que havia determinado ao Estado do Espírito Santo suspender o ato que desligou o impetrante, promovendo a sua reinclusão no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA
. CURSO HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DE CANDIDATO. DESLIGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. - Em que pese o dispositivo 10.5 da Diretriz n. 001/2019 referir-se a “ordem judicial” não há em seu conteúdo qual o tipo de ordem judicial é tratada no dispositivo, ou seja, qual é a espécie da decisão, se sumária ou exauriente, para que se possa extrair suas consequências jurídicas, como os efeitos dela decorrentes, razão pela qual não há como se afirmar sua definitividade, não podendo, em cognição sumária, ser o candidato desligado de curso em que regularmente aprovado.

2. - Não obstante a norma inserida nos dispositivos que fundamentaram o desligamento do agravado,
não há nem sequer, qual o motivo pelo qual ele foi desligado, notadamente em decorrência de que “ordem judicial” foi necessário o seu desligamento e inclusão de outro(s) candidato(s) bem como referente a qual processo judicial.

3. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é “firme no sentido de que os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto legal (AgRg no REsp 1230633/RN, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29/03/2011)” (AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 11-05-2016) e que “‘(...) às portarias, regulamentos, decretos e instruções normativas não é dado inovar a ordem jurídica, mas apenas conferir executoriedade às leis, nos estritos limites estabelecidos por elas’ (REsp 872.169/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2009)” (AgRg no RMS 17.920/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16-05-2013, DJe 28-05-2013), razão pela qual, em princípio, verifico que a Diretriz n. 001/2019 dispôs sobre conteúdo que estendeu as hipóteses de desligamento do curso previstas no artigo 21 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019. 3. - Recurso desprovido. (TJES. AI nº 5000861-04.2020.8.08.0000. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. Julg. 02.09.2020).

Em que pese o escopo do comando, de estabilizar e organizar o número de vagas destinada ao Curso de Habilitação de Sargento, não há como reconhecer a possibilidade de se eliminar um militar do CHS aprovado sem intervenção judicial em detrimento de outrem que obteve, por exemplo, um pronunciamento precário, ainda mais em extrapolação dos poderes meramente regulamentares do Administrador quando o legislador nada dispôs, a lembrar que a Administração Pública está pautada no princípio da legalidade estrita e que a LC 911/2019 sofreu recentes alterações em 2020, mas continua sem estender as hipóteses de desligamento/exclusão do militar do CHS.

Portanto, estão presentes os requisitos do art. 300 CPC a me permitir reformar a decisão agravada para conceder a medida liminar ao agravante.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e confirmando a decisão ID 762175,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a decisão agravada para assegurar que o Agravante seja reintegrado e permaneça no Curso de Formação de Sargentos CHS 2019 (em sua classificação no critério “intelecto profissional”), independente do ingresso de candidato(s)
sub judice
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CHS 01/2019. INCLUSÃO DE CANDIDATO POR ORDEM JUDICIAL. DESLIGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1)
A Diretriz nº 001/2019-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2019 previu expressamente uma limitação e hipótese de exclusão atípica que culminou no desligamento do agravante - militar aprovado-, que cedeu a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial.

2)
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto legal”. (AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 11-05-2016).

3)
A exclusão ou desligamento do militar último colocado para dar lugar a outrem, por força de ordem judicial, não é hipótese de exclusão estabelecida pela legislação de regência do CHS 2019 (LC 911/2019), e o edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria Lei não o fez.

4)
Recurso provido. Decisão agravada reformada para assegurar que o Agravante seja reintegrado e permaneça no Curso de Formação de Sargentos CHS 2019 (em sua classificação no critério “intelecto profissional”), independente do ingresso de candidato(s)
sub judice
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.